Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724887-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERA LUCIA SERRÃO DESPACHO Intime-se a recorrida VERA LUCIA SERRÃO para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 37290716, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024